Tribunal: TJDFT
Processo: 0752969-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752969-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO (apelante/embargante/executada) contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos dos embargos à execução ajuizados em face do DISTRITO FEDERAL. No processo de execução fiscal, o Distrito Federal objetiva o recebimento do valor de R$ 62.404,69, a título de diversas certidões de dívida ativa em face do apelante. O juízo acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e extinguiu parcialmente a execução fiscal de algumas das certidões de dívida ativa. No mérito, julgou improcedente os pedidos com relação às demais (ID 52458244). Em suas razões (ID 52458247), sustenta o apelante: 1) houve parcial improcedência dos pedidos apresentados; 2) em razão da sucumbência parcial, não é razoável a condenação em honorários advocatícios da embargante a partir do critério do valor da causa; e 3) a soma das CDAs cujos pedidos foram improcedentes totaliza R$ 13.911,09, montante que deve ser considerado como base de cálculo para fixação dos honorários. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo recursal. No mérito, a reforma da sentença para determinar a correção dos honorários e das custas processuais por força da sucumbência recíproca. Preparo recolhido (IDs 52458248/52458249). Contrarrazões apresentadas (ID 52458251). É o relatório. Decido. O art. 1.012, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo apelante não indicam a plausibilidade do pedido suspensivo da sentença que acolheu parcialmente a preliminar de ausência de interesse de agir nos embargos do executado (CPC, art. 1.012, inciso III, parte final), porque ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. O apelante limitou-se a recorrer de capítulo da sentença relativo à fixação dos honorários sucumbenciais. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, em análise sumária, também não tem o condão de atribuir o efeito suspensivo. O apelante informou valor da causa diferente do atribuído na petição inicial (R$ 62.404,69 – na apelação; 88.000,23 – na petição inicial), o que exige cognição exauriente para apreciação de seus fundamentos. Adicionalmente, o pagamento voluntário do embargante realizou-se posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, o que, em tese, autoriza a condenação em honorários por ter dado causa a instauração da demanda. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator